Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709635-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Agostinho Pereira da Silva Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo coletivo n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. Em suas razões recursais (ID 44724695), o agravante sustenta que, “embora a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo TEMA 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça”. Alega ser indene de dúvidas que, em matéria de recursos repetitivos, somente pode ser objeto de suspensão os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Assim, não se mostraria possível a suspensão daqueles feitos que contenham questões não abrangidas pelo recurso representativo da controvérsia, na linha do entendimento que prevaleceu no julgamento dos Embargos de Declaração no 0720127-77.2022.8.07.0000, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pontua que “da análise do código de processual civil brasileiro, não é possível alcançar o entendimento de que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada (art. 502 do CPC). Tanto isso é verdade que o legislador ordinário foi enfático ao estabelecer, expressamente, no art. 1.037, inciso II, do CPC, que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, alinhando-se, assim, ao princípio da segurança jurídica, sabidamente dotado de amplitude constitucional”. Salienta que a discussão atrelada ao Tema 1.169 diz respeito a apenas uma das potenciais teses defensivas do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que sequer chegou a ser alegado pelo Distrito Federal no caso presente. Demonstra que, na espécie, o quantum debeatur foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do CPC. Por isso, alega que o devedor não teria tido qualquer dificuldade para exercer o contraditório e ampla defesa, razão pela qual se revela despropositada a medida de sobrestamento em virtude de suposta necessidade de liquidação prévia do julgado-base. Cita diversos julgados do c. STJ e do e. TJDFT que entende amparar a tese recursal. Anota estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Pontua ser indiscutível o caráter alimentar das verbas pleiteadas. Formula que a demora no julgamento trará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante. Requer, portanto, concessão da tutela liminar, para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem o prosseguimento da execução, até final satisfação. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 44724697). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Inicialmente, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva, na origem, volta-se a concretizar a decisão proferida nos autos do processo coletivo n. 32.159/97, movido contra o Distrito Federal, de sorte que a matéria guarda plena correspondência com o objeto do Tema n. 1.169, afetado no âmbito do c. STJ. Com efeito, segundo informações extraídas do sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça[1], eis a questão de fundo submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nesse sentido, é válido transcrever o teor da decisão combatida, in verbis: Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. ” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. À luz da decisão agravada, inafastável que, a depender do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, a ação de origem, que visa o cumprimento individual do título firmado em ação coletiva, encontrará soluções distintas. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência do requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1169&amp;cod_tema_final=1169